Tribunal: STF
Processo: ARE 1395795
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Luiz Rocha Peres opôs embargos de declaração (eDoc 982) contra decisão por mim proferida, na qual não conheci do recurso extraordinário com agravo por manifestamente intempestivo (eDoc 979), sustentando, em síntese, que: 



    A intempestividade reflexa, à luz do dispositivo supra, deve ser afastada. 



    A irresignação de fundo é tempestiva, porquanto interposta no tríduo legal. Já o acórdão que rejeitou os segundos declaratórios ignorou que os mesmos visaram apenas a aclaração do julgado superior à luz dos requisitos legais aptos à atração da causa de inelegibilidade da alínea ‘g’, o que afasta qualquer caráter protelatório (os próprios Embargos não possuem efeito suspensivo, o que reforça a ausência de intuito procrastinatório). 



    Não há falar, portanto, em eventual intempestividade reflexa. 



    A argumentação foi trazida no bojo do RE e no bojo do Agravo em RE. 



    E há, portanto, omissão, notadamente quanto à ausência de protelação e, consequentemente, quanto à redação do artigo 1026, § 4º, do NCPC.



    O ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (eDoc 986).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão embargada não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes. A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, as quais não foram observadas.



    O embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    No que se refere especificamente à intempestividade do apelo extremo, consignei na decisão ora recorrida que em 03/02/2022 o recorrente foi regularmente intimado do acórdão proferido em face dos embargos de declaração que ele opôs (eDoc 941 e 943). Desse modo, o termo final para oportuna interposição do recurso extremo era 08/02/2020, considerando-se, bem por isso, o disposto na Portaria TSE n. 96/2022 .



    Entretanto, o RE foi interposto em 04/04/2020 (eDoc 943), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.



    É sabido que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regras específicas, de modo que é de 3 (três) dias o prazo para  interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 282 do Código Eleitoral (AI 371.643 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; AI 768.364 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.929 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros).



    No caso em apreço, é certo que o recorrente interpôs os segundos embargos de declaração, tendo sido intimado do respectivo acórdão em 31/03/2022 (eDoc 943). Referida decisão restou assim resumida (eDoc 952/954 – meus grifos):



    ELEIÇÕES 2020. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, “G”, DA LC 64/1990. PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 275, § 6º, DO CE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Os segundos embargos não merecem ser conhecidos, ante a falta de fundamentação minimamente adequada. Demonstradas a incoerência jurídica da postulação e a natureza procrastinatória, a aplicação da multa é de rigor. Precedentes.



    2. Embargos de Declaração não conhecidos, com a fixação de multa, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.



    Todavia, a diretriz jurisprudencial desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de recurso dirigido a este Supremo Tribunal (ARE 1.260.431 AgR Segundo, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.278.188 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.371.051 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.157.318 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RMS 37.102 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros).



    Tal o cenário, o apelo extremo é intempestivo.



    Desse modo, na linha do exposto, a jurisdição foi prestada – embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da ora embargante –, de modo que a decisão proferida nestes autos foi fundamentada e abrangeu os objetos discutidos na instância de origem.



    De qual sorte que não se admite a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria previamente julgada, de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator